Tribunal: TJPA
Processo: 0008671-11.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, para redução da pena abaixo do mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (ii) saber se é possível afastar a Súmula nº 231 do STJ para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela confissão do réu, os quais confirmam a posse e mercancia da droga (Lei nº 11.343/2006, art. 33). Não procede o pedido de absolvição. 4. O art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, configura crime de ação múltipla, não se exigindo a efetiva mercancia para sua caracterização. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento nesse sentido ([STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020]). 5. Na dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59). Embora reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade, não houve redução em virtude do óbice da Súmula nº 231 do STJ, entendimento ratificado pelo STF e pelo STJ em julgamentos paradigmáticos (STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190). Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal. 6. Reconhecido o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), a fração de 1/3 foi aplicada sem fundamentação idônea. Corrige-se, de ofício, a fração para 2/3, em razão da pequena quantidade de droga, redimensionando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. 7. Reconhece-se, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal (CP, arts. 109, V, 110, § 1º, e 117, IV; CPP, art. 61), em razão do transcurso de mais de 4 (quatro) anos desde a publicação da sentença condenatória, considerando-se a nova pena fixada. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e improvido. Reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 109, V, 110, § 1º, 117, IV; CPP, art. 61; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, RHC 59830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/10/2015; TJPA, Apelação Penal nº 9571632, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, Primeira Turma de Direito Penal, j. 16/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/08/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso; corrigir de ofício a dosimetria do recorrente; e, de igual modo, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008671-11.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO VITOR DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto.

Inconformada, a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, para redução da pena abaixo do mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (ii) saber se é possível afastar a Súmula nº 231 do STJ para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela confissão do réu, os quais confirmam a posse e mercancia da droga (Lei nº 11.343/2006, art. 33). Não procede o pedido de absolvição.

4. O art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, configura crime de ação múltipla, não se exigindo a efetiva mercancia para sua caracterização. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento nesse sentido ([STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020]).

5. Na dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59). Embora reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade, não houve redução em virtude do óbice da Súmula nº 231 do STJ, entendimento ratificado pelo STF e pelo STJ em julgamentos paradigmáticos (STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190). Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal.

6. Reconhecido o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), a fração de 1/3 foi aplicada sem fundamentação idônea. Corrige-se, de ofício, a fração para 2/3, em razão da pequena quantidade de droga, redimensionando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

7. Reconhece-se, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal (CP, arts. 109, V, 110, § 1º, e 117, IV; CPP, art. 61), em razão do transcurso de mais de 4 (quatro) anos desde a publicação da sentença condenatória, considerando-se a nova pena fixada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e improvido. Reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 109, V, 110, § 1º, 117, IV; CPP, art. 61; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, RHC 59830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/10/2015; TJPA, Apelação Penal nº 9571632, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, Primeira Turma de Direito Penal, j. 16/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso; corrigir de ofício a dosimetria do recorrente; e, de igual modo, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Paulo Vitor dos Santos, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, com redimensionamento da pena abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 5831321 - Págs. 1 a 2):

(...)

DA MATERIALIDADE

A materialidade do crime vem estampada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 09 do IP) como também pelos laudos toxicológicos, provisório (fl. 11 do IP) e definitivo (fl. 05), realizados nas substâncias apreendidas com o denunciado, quais seja: 32 (trinta e dois) porções de substância sólida branca pulverizada, embaladas em material plástico transparente, pesando 15,9 (quinze gramas e novecentas miligramas), que segundo conclusão pericial, testou positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA; e 10 (dez) porções de matéria vegetal, embaladas material plástico transparente, pesando 7,3 (sete gramas e trezentos miligramas), positivo para a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Saltiva L., conhecida popularmente como MACONHA.

DA AUTORIA

A autoria delitiva também vem revelada pela prova testemunhal coletada em juízo, confirase.

O policial militar Tertuliano Loiola Siqueira, declarou que o denunciado foi abordado em uma ronda e com ele foi encontrada uma carteira de cigarro contendo, em seu interior, certa quantidade de entorpecente e ao ser indagado confessou que a droga lhe pertencia e que havia comprado para revender. Em sua casa, localizada em frente ao local em que foi abordado, foram encontradas outras porções de entorpecente, no total pouco mais de 30 petecas. O denunciado colaborou com a polícia durante a abordagem (mídia anexa ao termo de fls.22/23).

A testemunha Islon Carvalho de Melo, policial militar, de igual forma, declara que o denunciado foi abordado, em frente à sua casa e ao ser revistado estava com uma porção de drogas. Feita uma busca no quarto do denunciado foi localizada mais uma porção de entorpecente. Que a droga apreendida se tratava de maconha e cocaína, tendo o denunciado confessado que com o dinheiro do auxílio emergencial comprou o entorpecente para vender, pois estava desempregado e precisava custear suas despesas (mídia anexa ao termo de fls.22/23).

Por fim, o policial militar Joianos da Silva Abreu relatou que o denunciado foi abordado, em uma ação policial, estando na posse de certa quantidade de entorpecente. Após fraqueada pela família do denunciado a entrada da polícia na casa, foram até o quarto dele, onde encontraram outras porções de droga. Que o entorpecente apreendido era maconha e cocaína, tendo o denunciado confessado que estava vendendo a droga (mídia anexa ao termo de fls.22/23).

O denunciado ao ser interrogado confessou a autoria do crime, no entanto, alegou que somente a maconha tinha destinação comercial e cada papelote seria vendido por cinco reais, sendo que a cocaína era para uso pessoal, pois à época do crime era usuário, porém atualmente não usa mais (mídia anexa ao termo de fls.22/23).

Diante desses fatos verifico a presença de dolo na conduta do denunciado, consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar a ação delitiva, existindo provas suficientes para embasar uma sentença penal condenatória, pois plenamente comprovada que o entorpecente foi apreendido em poder da droga apreendida, ficando caracterizando o tráfico, perfeitamente amoldável a dois dos comportamentos reprimidos pelo art. 33 da lei 11.343/06. Vide artigo:

(...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 5831257 - Pág. 4);

b)

Auto de apreensão de objetos (Num. 5831257 - Pág. 12) mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão;

c)

nos laudos toxicológicos, provisório e definitivo (Num. 5831257 - Pág. 14 e Num. 5831263 - Págs. 1 a 2), os quais a atestam a natureza deletéria dos entorpecentes – 15,9g de cocaína e 7,3g de maconha -

apreendidos com a ora apelante;

d)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu com os aludidos entorpecentes;

e)

Confissão do réu acerca da propriedade dos entorpecentes e a mercancia da maconha.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Importante, ainda, explicar que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “trazer consigo” e “guardar” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si sós, configuram crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

03 – REFORMA DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 5831321 - Pág. 3):

culpabilidade, não há fator a ensejar agravamento da pena a título de reprovabilidade social da conduta, além que já foi valorado pela própria incidência penal, razão pela qual procedo a valoração neutra; o réu é primário, pelo que procedo a valoração neutra do quesito em questão; No tocante à conduta social e à personalidade, não foram coletados elementos de prova de sorte a propiciar avaliação precisa e concreta a esse respeito, devendo, portanto, receberam valoração neutra; Os motivos são inerentes ao próprio delito, razão pela qual se revela escorreita a valoração neutra; as circunstâncias já se encontram valoradas na fundamentação da sentença, não havendo fator a acrescentar no sentido de recrudescer a pena; pelo que o quesito deve ser valorado de modo neutro; As consequências do crime não excedem à própria tipicidade e previsão do delito, pelo que imputo valoração neutra; O comportamento da vítima constitui circunstância, cuja valoração é neutra, por se tratar de crime contra a saúde pública.

Feitas as necessárias considerações, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de levar em consideração a atenuante de ser o agente menor de 21 anos à época do crime e da confissão espontânea, tendo em vista a aplicação da pena base no mínimo legal. Em que pese o acusado tenha confessado a venda de substancia entorpecente, a meu não ver é suficiente para admitir dedicação a atividade criminosa, pois se trata de um caso isolado em sua vida pregressa, não havendo nenhuma intercorrência desde o fato em apuração, além do que o denunciado declarou ser viciado à época, de modo que faça jus a causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois se tratar de indivíduo primário, sem antecedentes, e sem comprovação de que integre organização criminosa, pelo que reduzo a pena em 1/3 (um terço), tornando-se a concreta e definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, não valorou nenhuma circunstância judicial do artigo 59 do CP, fixando a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida as atenuantes da confissão e menoridade, entretanto não foi realizada a redução correlata em razão da reprimenda já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Logo, não acolho o pedido da defesa e preservo a reprimenda intermediária do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Na terceira fase, foi reconhecido o tráfico privilegiado, aplicado na fração de 1/3, sem, entretanto, fundamento correlato, carecendo de correlação.

Considerando que a quantidade de entorpecente é irrisória e que não há outro elemento que justifique fração diversa da máxima, aplico, de ofício, a diminuição de 2/3, redimensionando a pena definitiva do recorrente para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Cultivo os demais termos da sentença.

04 -
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

a
sentença condenatória data de 08/07/21 (Num. 5831321 - Pág. 4);

·

Os autos foram recebidos em Secretaria na data de 08/07/21 (Num. 5831321 - Pág. 4);

·

Ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Num. 5831322 - Pág. 2).;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrijo, de ofício, a dosimetria da pena do recorrente e, por conseguinte, reconheço a
prescrição, na modalidade intercorrente,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 16/10/2025